Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-74.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000880-74.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (IMPETRANTE), 6º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (IMPETRADO), AUDENICE ALENCAR SILVA - CPF: 109.900.461-68 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000880-74.2022.8.11.9005

Impetrante:

Banco do Brasil

Impetrado:

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Litisconsorte

Audenice Alencar Silva

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. . DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.
(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora que, no processo nº
1050263-67.2022.8.11.0001
, que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, conforme dispõe a parte dispositiva:

“Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE os pedidos de tutela de urgência para determinar que o requerido BANCO DO BRASIL
suspenda as cobranças mensais no valor de R$ 1.921,91 a partir do próximo vencimento e a abstenção dos requeridos de incluírem o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito a partir da ciência desta decisão, referente ao contrato de empréstimo em discussão no valor de R$ 42.841,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta um reais).
FIXO MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o Banco do Brasil juntar o contrato celebrado com a requerente no valor de R$ 42.841,00 e a requerida MAREES acostar ao feito os contratos celebrados com a autora, as gravações dos protocolos de atendimento, bem como demonstrar a regularidade da cobrança e recebimento do valor de R$ 38.205,00”.

Alega, em resumo, que a parte autora foi vítima de golpe de empresa terceira que combinou portabilidade de operação de crédito BB para outro banco em troca de promessas financeiras que não foram cumpridas, e indevidamente ocasionou a contratação de novo empréstimo sem a autorização da autora. Diz ainda, que evidente está à presença do requisito ligado à violação de direito do Impetrante, de tal modo que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido, postergando a restituição do montante de R$ 1.921,91 junto ao Banco Impetrante, além disso, essas estão sendo cobradas de forma legalmente e dentro dos parâmetros legais.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada no ID 145271190.

As informações do Juízo impetrado foram dispensadas, bem como a remessa ao Ministério Publico Estadual, e não houve manifestação do Litisconsorte Passivo Necessário, embora devidamente intimado, conforme certidão lançada no ID 151756193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Na verdade o Impetrante utiliza este Mandado de Segurança para recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA, em que foi Rel. Min. Eros Grau, em recurso com repercussão geral decidiu que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95. Bem como que não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que as decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento’.

Isso posto, nego seguimento ao recurso
(CPC, art. 557, caput)”

A Suprema Corte vem reiteradamente proferindo decisões neste sentido, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 684.141-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 657.699/BA e RE 542.907/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 614.847/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AI 843.617/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 841.512/MG e RE 463.466/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.

Colaciono abaixo, mais um julgado neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.

(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023